Tribunal: TJES
Processo: 5023211-36.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023211-36.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à suficiência probatória e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena.

2. Consta da denúncia que o apelante, em comunhão de desígnios com corréu, ingressou armado em residência situada no Município de Vila Velha/ES, rendeu as vítimas — inclusive crianças — e subtraiu diversos bens, além de realizar transferência financeira via PIX utilizando aparelho celular roubado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a alegada insuficiência probatória para a condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo;

(ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, portaria de instauração, autos de qualificação, representação de prisão e demais documentos oficiais constantes dos autos.

5. A autoria delitiva resta demonstrada por conjunto probatório harmônico e convergente, que não se limita à palavra das vítimas, mas é corroborado por provas testemunhais, documentais e técnicas independentes.

6. Os depoimentos das vítimas mostram-se firmes, coerentes e consistentes, tendo sido realizados reconhecimentos seguros do apelante tanto na fase policial quanto em juízo.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância probatória da palavra da vítima nos crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, quando amparada por outros elementos de convicção.

8. As provas técnicas demonstram a utilização de celular subtraído para realização de transferência via PIX, vinculada a número telefônico cadastrado em nome do apelante, reforçando o nexo de autoria.

9. Os testemunhos confirmam o recebimento e repasse dos valores subtraídos a pedido do apelante, formando encadeamento lógico de provas apto a afastar dúvida razoável.

10. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão das graves consequências do crime, notadamente o expressivo prejuízo patrimonial e o intenso abalo psicológico das vítimas, inclusive crianças.

11. A aplicação da atenuante da menoridade relativa, das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e do concurso formal observou os critérios legais e a jurisprudência dominante.

12. O regime inicial fechado decorre do quantum da pena aplicada, superior a oito anos, em estrita observância ao art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime de roubo majorado.

2. É legítima a manutenção da dosimetria da pena quando fixada com base em fundamentos concretos extraídos das circunstâncias do crime e em conformidade com os critérios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5023211-36.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
PEDRO HENRIQUE MARTINS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 15172456), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
no valor mínimo legal.

Nas razões recursais (id 15172471), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a
insuficiência probatória
, afirmando que a condenação estaria lastreada exclusivamente na palavra das vítimas, pugnando, ao final, pela
absolvição
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a fixação da
pena no mínimo legal
.

Consta da denúncia
que, no dia 17 de março de 2024, na Avenida das Garças, Bairro Pontal das Garças, em Vila Velha/ES, os denunciados
Pedro Henrique Martins Santos
e
Jeferson Viana Brandão
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos bens da residência de
Leandro de Lima e Josilane Gonçalves da Silva
, dentre eles: um veículo VW Gol, dois aparelhos celulares, um notebook, uma televisão, uma cadeira de criança, ferramentas de trabalho e certa quantia em dinheiro.

Segundo apurado, os agentes ingressaram no imóvel armados, renderam os moradores — inclusive três crianças — e os mantiveram deitados sob a mira de armas de fogo. Exigiram, ainda, as senhas dos aparelhos celulares das vítimas, por meio dos quais realizaram, posteriormente, transferência via PIX, no valor de R$ 171,16 (cento e setenta e um reais), para a conta da adolescente
Lyvia do Nascimento Karam
, a pedido do apelante.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Após detido exame dos autos, verifico que a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pela Portaria de Instauração de Verificação de Procedência de Informação (fls. 04); Boletim Unificado nº 54030916 (fls. 05/08); Auto de Qualificação e Informação de Adolescente às fls. 28/29; Representação de Prisão Temporária e Busca e Apreensão às fls. 58/65 (todos id 15171461).

Já a
autoria
foi satisfatoriamente demonstrada, tendo em vista que o conjunto probatório revela-se harmônico e convergente, não se limitando à palavra isolada das vítimas, mas encontrando plena corroboração em outros elementos probatórios independentes, de natureza testemunhal, documental e técnica.

As vítimas
Leandro de Lima
e
Josilane Gonçalves da Silva
, tanto na fase policial quanto em juízo, prestaram depoimentos firmes, coerentes e isentos de contradições relevantes, descrevendo a dinâmica do crime, o modo de agir dos agentes, bem como reconhecendo o apelante como um dos autores do roubo, reconhecimento este realizado de forma segura e reiterada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido, cito precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.
(grifo nosso)

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Além disso, restou demonstrado que, logo após o roubo, foi realizada transferência financeira por meio do aplicativo PicPay/Pix, utilizando-se o celular subtraído da vítima, sendo apurado que o número telefônico empregado na operação estava cadastrado em nome do próprio apelante, conforme dados obtidos mediante quebra de sigilo devidamente autorizada.

A quantia transferida foi recebida por
Lyvia do Nascimento Karam
, a qual, ouvida em juízo, confirmou que recebeu o valor a pedido de
Pedro Henrique Martins Santos
(ora recorrente), repassando-o posteriormente, conforme orientação deste, a terceiro por ele indicado.

Tal narrativa foi corroborada pela testemunha

Wellington Santos da Conceição
, que confirmou conhecer o apelante e receber valores em seu favor mediante transferências eletrônicas.

Forma-se, assim, um encadeamento lógico e consistente de provas, que afasta qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva, revelando-se absolutamente inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

No tocante à
dosimetria da pena
, igualmente não se vislumbra qualquer reparo a ser feito.

A
pena-base
foi fixada acima do mínimo legal em razão das consequências do crime, notadamente o expressivo prejuízo patrimonial, estimado em aproximadamente R$ 20.000,00, (vinte mil reais) bem como o acentuado trauma psicológico imposto às vítimas, sobretudo por se tratar de crime praticado no interior da residência familiar, na presença de crianças, sendo que uma delas chegou a desmaiar.

Na
segunda fase
, corretamente reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Na
terceira fase
, presentes duas causas de aumento, o magistrado aplicou, com acerto, a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, por se tratar da majorante mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP), diante da violação do patrimônio de
cinco vítimas distintas
, o aumento de 1/4 (um quarto) revela-se adequado e, inclusive, benéfico ao réu conforme jurisprudência dominante.

Por fim, o regime
inicial fechado
decorre de imperativo legal, tendo em vista o montante da pena aplicada, superior a 08 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16194309),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.